Tribunal: STF
Processo: RE 1541375
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Acessibilidade. Obras públicas. Separação dos poderes. Tema RG nº 698. Remessa dos autos ao tribunal de origem



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelo qual se manteve a sentença em que se julgou parcialmente procedente ação civil pública para determinar a adequação de calçadas e passeios públicos à acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.



    2. O acórdão recorrido manteve a obrigação subsidiária do Município de realizar as obras em caso de inércia do proprietário do imóvel após notificação.



    3. No recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 2º da Constituição da República, sustentando-se que o Município não pode ser compelido a realizar obras em razão da inércia do particular, uma vez que há outras formas de obrigar o particular a fazer as adequações.



    4. O Tribunal a quo, em juízo de adequação ao Tema RG nº 698, considerou inaplicável a tese firmada pelo STF por entender que, no caso, não se tratava de obrigação de fazer na área da saúde.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação subsidiária do Município, de realizar obras de acessibilidade em caso de inércia do particular, viola o princípio da separação dos Poderes, e se o Tema RG nº 698 se aplica ao caso.



    III. Razões de decidir



    6. O STF, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), definiu que a intervenção judicial em políticas públicas para garantir direitos fundamentais, em casos de ausência ou deficiência grave de serviço, não viola a separação de Poderes.



    7. No caso, o Colegiado de origem, ao realizar o juízo de adequação ao Tema RG nº 698, decidiu de forma contrária ao entendimento do STF, no sentido de que as teses firmadas no paradigma são aplicáveis a processos em que se discuta a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental. 



    8. O pronunciamento do Tribunal de origem, relativamente ao juízo de adequação ao Tema RG nº 698, contrariou a orientação do Supremo Tribunal quanto ao alcance das teses firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo juízo de adequação dos acórdãos recorridos ao Tema RG nº 698.



    Tese de julgamento: "1. O Tema RG nº 698 não se limita à área da saúde, sendo aplicável a outras políticas públicas que envolvam direitos fundamentais."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 2º da Constituição da República.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023; ARE nº 1.486.589-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/11/2024; RE nº 1.448.120-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS À PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO REBATEM A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA EM SENTENÇA. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. REALIDADE ATUAL QUE DIFICULTA A REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS. ANÁLISE DE PROJETOS DE ALTERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEMANDA LAPSO TEMPORAL MAIOR. ACOLHIMENTO DO APELO NESTA PARTE. MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 442).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 477).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República, argumentando que a Prefeitura não pode ser compelida a realizar as obras necessárias à adequação dos passeios públicos às normas técnicas de acessibilidade em caso de o proprietário do imóvel ficar inerte após a notificação.



    3.1. Sustenta que “a forma como o Poder Público fará para compelir os munícipes a garantirem a acessibilidade dos passeios públicos pelos quais são responsáveis não se enquadra dentre as situações excepcionais que autorizam o Poder Judiciário a fazer as vezes do Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes”.



    3.2. Alega que, “realizada a notificação do administrado, a forma que o ente público irá adotar para exigir o cumprimento da obrigação em caso de inércia do mesmo encontra-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário determinar que o recorrente adeque os passeios, enquanto pode este optar por outras formas de coerção como: aplicação de penalidade, ajuizamento de obrigação de fazer, dentre outros”. 



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial alusivo à obrigação subsidiária do Município de realizar as obras (e-doc. 491). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 500).



    5. Em juízo de adequação ao referido Tema RG nº 698, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido em decisão assim sintetizada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSÍVEL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE QUE DIZ RESPEITO ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TRATOU DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. DISTINÇÃO. RETRATAÇÃO REFUTADA.” (e-doc. 608; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 



    7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição. 



    8. Nesse contexto, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, fixou, além de outras, as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



     (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



    9. No caso sob exame, o Município de Criciúma/SC alega que o Tribunal de origem, ao manter as determinações estabelecidas na sentença, no tocante à adequação dos passeios públicos por parte da municipalidade na hipótese de inércia dos proprietários dos imóveis, violou o princípio da separação dos Poderes.



    10. Ocorre que o Colegiado a quo, em juízo de adequação, afirmou que o Tema RG nº 698 apenas seria aplicável “às obrigações de fazer na área da saúde” (e-doc. 608).



    11. Ao contrário do asseverado no acórdão alusivo ao juízo de adequação, verifica-se que o Tema RG nº 698 não tem sua aplicação restrita a situações que envolvam o direito social à saúde, sendo as teses acima transcritas aplicáveis a processos em que se discuta a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental.



    12. A título de exemplo, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO IRREGULAR E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DO DISTRITO DE VILA CRISTINA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 698. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgamento do Tema 698 da repercussão geral, ao tempo em que permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, foi explicitado que ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 



    2. A decisão que determina a regularização de loteamento irregular e a execução das obras de infraestrutura básica, além de consistir medida executiva pontual, perpassa pela análise do mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 698. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.486.589-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.448.120-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 28/06/2024).



    13. Nota-se, portanto, que o pronunciamento do Tribunal de origem, relativamente ao juízo de adequação ao Tema RG nº 698, contrariou a orientação do Supremo Tribunal quanto ao alcance das teses firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ. 



    14. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com o fim de que seja realizado novo juízo de adequação dos acórdãos recorridos ao Tema RG nº 698.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator